Tribunal: TJES
Processo: 5021115-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021115-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: TEREZINHA RAUTA DIAS DE MORAIS E SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE CONHECIDO COMO “TROCA DE CARTÕES”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021115-81.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida: TEREZINHA RAUTA DIAS DE MORAES E SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE CONHECIDO COMO "TROCA DE CARTÕES". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024.

I - RELATÓRIO

1.1 Da Demanda Originária Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora narra ter sido vítima do "golpe da maquininha" sem obter êxito no cancelamento das operações fraudulentas. Relata a autora que em 16 de maio de 2024 embarcou em táxi no Rio de Janeiro e, ao pagar a corrida, o motorista inseriu o valor na maquininha e a entregou para digitação da senha. Como o equipamento aparentava não estar conectado à internet, o motorista retomou a maquininha com o cartão da autora ainda inserido para avaliação do problema. O cartão foi devolvido e o pagamento realizado em dinheiro. No dia seguinte, ao tentar efetuar pagamento em restaurante, percebeu que o cartão em seu poder, embora do Banco do Brasil e mesma bandeira, constava nome diverso como titular: Fábio O. Costa. Requer a condenação do requerido ao pagamento de: (i) R$ 6.778,31 referentes à devolução do que foi retirado de sua conta corrente; (ii) R$ 28.825,68 referente à declaração de inexistência de débitos no cartão de crédito; e (iii) R$ 10.000,00 a título de danos morais. 1.2 Da Contestação O requerido suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou culpa exclusiva de terceiro, pugnando pela improcedência. 1.3 Da Sentença O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito de R$ 28.825,69 referente às transações fraudulentas, condenando o banco ao pagamento de R$ 6.778,31 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, além de deferir tutela antecipada para abstenção de cobrança sob pena de multa de R$ 1.000,00 por fatura. 1.4 Do Recurso A parte ré interpôs recurso inominado pleiteando efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença com julgamento de improcedência e afastamento da multa aplicada. 1.5 Das Contrarrazões A parte autora pugnou pela manutenção integral da sentença.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Da Questão Processual - Efeito Suspensivo Quanto ao pleito de efeito suspensivo, não se verifica a presença de dano irreparável que justifique sua concessão. Os efeitos da sentença não demonstram potencial de graves prejuízos ao patrimônio do requerido, que goza de excelente saúde financeira. Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei 9.099/95. 2.2 Do Mérito 2.2.1 Da Responsabilidade da Instituição Financeira A questão central consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe conhecido como "troca de cartão". O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, caracterizando-se tal responsabilidade como decorrente do risco do empreendimento e configurando fortuito interno (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A Súmula 479 do STJ ratificou este posicionamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 2.2.2 Do Golpe da "Troca de Cartões" O golpe em análise não constitui novidade para as instituições bancárias, podendo atingir qualquer usuário sem que este, por ato voluntário, tenha entregue o cartão e senha ao estelionatário. A troca de cartão no momento do pagamento não enseja negligência do consumidor, porquanto a percepção da fraude muitas vezes requer diligência acima do standard jurídico da boa-fé objetiva, considerando-se a habilidade do falsário e a rapidez deste tipo de fraude. 2.2.3 Da Análise do Perfil Transacional Verifico dos autos que as transações realizadas destoam do perfil da consumidora, notadamente em relação a valores, frequência e objeto, configurando falha no sistema de proteção da instituição financeira. Conforme precedente do STJ no REsp 2.052.228/DF: "a instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada (...) tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto." 2.2.4 Do Dano Moral O dano moral resta caracterizado na medida em que a situação transcende o mero dissabor cotidiano, causando lesão extrapatrimonial indenizável, especialmente considerando a falta de cooperação do requerido na solução da questão. Quanto ao quantum, o valor de R$ 6.000,00 fixado pelo juízo de origem observou os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade financeira das partes, não se mostrando irrisório nem ensejando enriquecimento da vítima. 2.2.5 Das Astreintes O valor da multa coercitiva foi arbitrado adequadamente às circunstâncias fáticas. Seu afastamento aviltaria a finalidade coercitiva, constituindo indevido estímulo ao descumprimento de ordens judiciais. 2.2.6 Dos Consectários Legais Tratando-se de matéria de ordem pública, procedo à adequação dos consectários legais à sistemática da Lei nº 14.905/2024, sem configurar reformatio in pejus.

III - DISPOSITIVO

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, apenas para adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, que passam a ser fixados nos seguintes termos: O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir do arbitramento ocorrido na sentença até o efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Por força da sucumbência recursal, custas processuais devidas, assim como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sr. Presidente, é como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)